Tribunal: TJMT
Processo: 1017674-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017674-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.272.119/0001-56 (APELADO), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - CPF: 831.510.521-34 (ADVOGADO), RONALDO JOSE ROSA - CPF: 003.928.501-41 (APELADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI - CPF: 831.510.521-34 (ADVOGADO), RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.272.119/0001-56 (APELANTE), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), RONALDO JOSE ROSA - CPF: 003.928.501-41 (APELANTE), RONALDO JOSE ROSA - CPF: 003.928.501-41 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO - PARTE EMBARGADA QUE NÃO TERIA CUMPRIDO A SUA OBRIGAÇÃO QUANTO A ENTREGA DA MADEIRA NA QUANTIDADE CONTRATADA E QUE NÃO PODERIA EXIGIR O PAGAMENTO PELOS EMBARGANTES/APELANTES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS EMBARGANTES É QUEM INICIALMENTE DESCUMPRIRAM O CONTRATO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA FORMA AVENÇADA E EXPLORAÇÃO DE FORMA NÃO CONTRATADA DANDO ENSEJO A
NOTICIA CRIMINIS
QUE IMPUTA AOS MESMOS SUPOSTOS ILICÍTOS PERPETRADOS E QUE TERIA LEVADO A RESCISÃO DO CONTRATO CUJAS PROVAS SEQUER FORAM IMPUGNADAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL DOS EMBARGANTES/APELANTES - RECURSO DO AUTOR – VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APLICAR AO CASO A REGRA DO ARTIGO 85 § 2o PARA FIXAR OS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – RECURSO DOS APELANTES
RJR EXPLORAÇÃO DE MADEIRA E RONALDO JOSÉ ROSA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR CRISTIANO MARIN PROVIDO.

Não há ofensa à dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com relação o
decisum,
bem como pelas quais busca a sua reforma, não ocorrendo, ademais,

qualquer prejuízo à defesa.

Havendo elementos probatórios que evidenciam que o descumprimento contratual ocorreu em razão de conduta dos próprios Embargantes que não teriam cumprido suas obrigações nos prazos contratuais, tornando-se inadimplentes, bem como teriam realizado extração de madeira de forma não contratada, ensejando apresentação de
notícia criminis
por supostos delitos na exploração da madeira, levando a rescisão do contrato conforme notificação extrajudicial não há falar em descumprimento contratual do Exequente, sob argumento de que não teria este realizado a entrega da quantidade de madeira contratada pelos Embargantes.

Quando a parte alega excesso de execução deve apresentar o valor tido como devido juntando aos autos a planilha de cálculo na forma do
§ 3° do art. 917 do CPC,
situação não ocorrente no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC, não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo que no presente caso, considerando o valor da causa que é de R$

96.083,70 (noventa e seis mil e oitenta e três reais e setenta centavos),
deve ser aplicado o artigo 85, § 2o do CPC, para fixação dos honorários advocatícios

em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017674-50-2021

APELANTES:
CRISTIANO MARIN, RJR EXTRAÇÃO DE MADEIRA LTDA E RONALDO JOSÉ ROSA

APELADOS:
RJR EXTRAÇÃO DE MADEIRA LTDA, RONALDO JOSÉ ROSA E CRISTIANO MARIN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por RJR Extração de Madeiras Ltda E Ronaldo José Rosa
e por
Cristiano Marim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou Improcedente os Embargos à Execução propostos pelos Apelantes
RJR Extração de Madeiras Ltda E Ronaldo José Rosa
condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais os Apelantes

RJR Extração de Madeira Ltda ME e Ronaldo José Rosa

sustentam que o título, objeto da execução, não possui exigibilidade, sendo que o Exequente busca enriquecimento sem causa, uma vez que os Apelantes comprovaram o cumprimento da obrigação, não se justificando a cobrança levada a efeito pelo Embargado.

Sustentam que a decisão proferida nos Embargos à Execução está em desconformidade com os fatos narrados e documentos juntados aos Autos, acrescentando que, conforme entendimento do Juízo, para discutir excesso de execução deveriam os Embargantes instruir os Embargos com o memorial de cálculo conformedispõe o artigo 927 § 3o e 4o do CPC.

Afirmam que os Embargantes não se limitam apenas em questionar o valor exeqüendo, mas também a relação que deu origem ao crédito, visto
que o Embargado/Apelado sem ter cumprido com sua obrigação busca o cumprimento da obrigação pelos Executados/Embargantes por meio da Ação Executiva.

Alegam que o Exequente/Apelado não poderia exigir a obrigação dos Embargantes/Apelantes sem que antes tenha sido cumprida a sua, acrescentando que no Instrumento Contratual encontra-se destacado o volume de madeira que foi negociado, o valor atribuído à negociação com garantia do Exequente/Embargado quanto a

entrega da quantidade de produto que vendeu.

Alegam que o Apelante impugnou os Embargos sem comprovar que havia cumprido a sua obrigação para então exigir o pagamento, sendo que os Embargantes/Apelantes comprovaram o volume de madeiras que puderam extrair e que não corresponde ao volume negociado.

Sustentam que a discussão central refere-se à legalidade da cobrança, visto que o Apelado não cumpriu com suas obrigações, e cobra o cumprimento da obrigação pelos Apelantes.
Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto ao
Apelante Cristiano Marin
sustenta que o caso versa sobre Embargos à Execução em os Embargantes pleitearam excesso de execução e ilegalidade de cobrança levada a efeito pelo Exequente na Ação n. 1003474-43-2018, visto que teriam explorado quantia inferior a 3.242,7650 metros quadrados quando a contratada seria de 3.983,36601.

Alega que em sua defesa o Apelante argumentou que mesmo após a suspensão contratual, os Apelados continuaram a exploração irregular e ilegal de madeira, e que contestou os documentos apresentados, e juntou cópia da notícia criminis que protocolou na época, comprovando o saldo de exploração de madeira antes e depois do descumprimento negocial
, sendo que as notas fiscais também demonstram que os Apelados cientes de sua inadimplência continuaram a exploração de madeira.

Verbera que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, sendo os Embargantes condenados à sucumbência fixada de forma equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo ingressado com Embargos de Declaração sem êxito, ensejando o presente recurso.

Assevera que o Juízo não considerou a ordem de preferência quando da fixação da sucumbência
, acrescentando que primeiro
a verba será fixada com base no valor da condenação e, na hipótese de sua inexistência, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, com supedâneo no valor atualizado da causa
.

Sustenta que
a sucumbência deveria ter sido estabelecida com base no proveito econômico obtido ou, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa, e não a partir do parâmetro equitativo, conforme lançado na sentença
.

Afirma que a fixação dos honorários advocatícios a partir da apreciação equitativa, tal como sucedeu, só terá aplicação nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, acrescentando que no caso é possível constatar o proveito econômico obtido que corresponde ao valor da dívida inadimplida, não sendo o caso de fixação equitativa da referida verba uma vez que deve ser fixada considerando o valor da causa.

Pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, fixando-se a verba sucumbencial com base em percentual sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da dívida executada, ou, alternativamente sobre o valor atualizado da causa, pleiteando, ainda, a majoração dos honorários.

Nas contrarrazões o Recorrido Cristiano Marin
sustenta inobservância do Princípio da Dialeticidade, afirmando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Alega a ausência de comprovação das alegações iniciais, sendo que os Embargantes/Apelantes insistem na tese de que exploraram quantia inferior de madeira àquela efetivamente contratada e que haveria excesso de execução, no entanto, quando o fundamento dos Embargos consistirem em excesso de execução, cabe à parte Embargante apresentar o excedente demonstrando por meio de memória de cálculo o valor que entende devido.

Sustenta que
a exploração irregular, ilegal e em volume superior ao contratado mesmo depois da noticiada suspensão contratual, é confirmada pela notícia crime de id. 91019879, documento este que sequer foi objeto de insurgência pelos Apelantes, tornando-se, pois, questão incontroversa e legitimando a pretensão do Apelado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a RJR Extração de Madeira Ltda, nas contrarrazões, argumenta que a irresignação do Apelante quanto a fixação da verba de sucumbência não merece acolhimento, visto que se encontra conforme o artigo 85 § 8o do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Sustenta o Apelante Cristiano Marin ofensa à dialeticidade na Apelação interposta por
RJR Extração de Madeiras Ltda E Ronaldo José Rosa, aduzindo que não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Constata-se que os Apelantes expõe de forma clara as razões da inconformidade com o
decisum
bem como os motivos pelos quais buscam a reforma da sentença.

Ademais a peça recursal não ocasionou qualquer prejuízo ao Recorrente em suas contrarrazões, não havendo, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade de forma que
afasto referida preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, os Apelante
RJR Exploração de Madeira Ltda e
Ronaldo José Rosa
, sustentam, nas suas razões recursais, que o Exequente não cumpriu sua obrigação quanto a entrega da totalizada da madeira vendida de modo que não pode cobrar a obrigação dos Recorrentes quanto ao pagamento, havendo, no caso excesso de execução.

No caso em análise verifica-se que as partes firmaram contrato em que o Exequente vendeu à Executada a quantia de 3.983,3601m3 de madeira.

Pelo que ressai dos Autos o Exequente apresentou notícia criminis junto à Delegacia de Polícia local na qual, informa a prática de ilícitos, em tese, praticados pelos

Executados/Embargantes tais como exploração de madeira em área não permitida no PMFS, transporte de madeiras com duplicidade de Guias Florestais e Notas fiscais comunicando, ainda, suposta falsificação de documentos públicos,
além de não adimplir com os prazos contratuais
, ensejando aditivo e, por final a suspensão do contrato desde 15 de dezembro de 2017, até regularização das pendencias financeiras.

Necessário registrar que apesar de os Embargantes/Apelantes alegarem que o Exequente//Embargado não teria cumprido com sua obrigação contratual no pertinente a entrega da quantidade de madeira contratada, todavia, pelo que se verifica quem primeiramente teria descumprido a avença seriam os próprios Executados/Embargantes tornando-se inadimplentes com relação as obrigações contratuais, valendo ressaltar que sequer apresentaram impugnação com relação ao documento ID 232318173 que relata inadimplência contratual pelos mesmos.

Ademais, o descumprimento contratual ensejou o Aditivo ID 232317244 carreado aos Autos pelos próprios Embargantes em que se demonstra que no referido Aditivo a parte contratante estava inadimplente com o pagamento de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), além de cheques a serem compensados, ou seja, o descumprimento contratual iniciou-se em decorrência de inadimplência dos

contratantes no caso os Embargantes.

Diante do quadro retratado nos Autos, a arguição de que a parte Exequente/Embargada não teria cumprido sua obrigação, não podendo exigir, assim o cumprimento da obrigação pelos Executados/Embargantes não prospera, diante da documentação constante nos Autos que comprova a inadimplência contratual pelos Executados/Embargantes que levou a suspensão do contrato firmado entre as partes, bem como da
notícia criminis
decorrente de condutas supostamente irregulares praticadas pelos Embargantes.

Tal situação

certamente ensejou óbice para que continuassem a realizar a exploração da madeira no local na quantidade contratada, tendo em vista que o contrato foi rescindido em razão da inadimplência contratual dos Embargantes, conforme se infere da notificação extrajudicial endereçada aos mesmos pelo Exequente em 24/01/2018 ID 23231’7245,

de forma que diante do quadro retratado nos Autos, não há falar em inadimplência da parte Exequente/Embargado quanto ao cumprimento de sua obrigação, já que referido descumprimento teria partido inicialmente dos próprios Embargantes, realizando exploração da madeira em desconformidade com o pactuado e, ainda, deixando de cumprir com o devido pagamento na forma convencionada entre as partes, inclusive, com devolução de cheques por insuficiência de fundos, além de exploração de madeira em área indevida, conforme relatado no documento ID 232317241.

Quanto a alegação de excesso de execução, apesar de os Apelantes sustentarem que estão sendo cobrados em valor superior a quantia de madeira explorada, contudo, deveriam juntar aos Autos cálculo referente ao excesso que afirmam existente, na forma do
§ 3° do art. 917 do CPC,

situação que não se verifica no presente caso.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCERIA PECUÁRIA – EMENDA À INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA –
EXCESSO À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO - QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

. (N.U 0012368-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal, suscitada pelos

Apelantes
RJR Extração de Madeiras Ltda E Ronaldo José Rosa.

Com relação a Apelação Cível interposta por Cristiano Marin
, sustenta que a verba de sucumbência não deve ser arbitrada equitativamente no caso em análise, não se aplicando a regra do § 8o do CPC, mas sim deve ser fixada levando em consideração o valor da causa ou proveito econômico obtido que no caso é o valor da execução.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e em último caso, quando esgotadas essas possibilidade, cabe a fixação por equidade (§ 8o do artigo 85 do CPC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, considerando que restou configurado a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da condenação.(N.U 1020521-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – AJUIZAMENTO POSTERIOR DA EXECUÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, TAMBÉM, NA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE, COM EMBASAMENTO NO ART. 85, §8o, CPC - NÃO CABIMENTO
- FIXAÇÃO NO JUÍZO DE PISO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DELINEADOS NO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(...)

3 –
O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 4 - Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.(N.U 1038201-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

No caso embora não tenha havido condenação em determinado montante, tenho que os honorários devem ser fixados em observância ao valor dado à causa que é de R$ 96.083,70 (noventa e seis mil oitenta e três reais e setenta centavos).

Logo, considerando que o Magistrado arbitrou os honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a pretensão do Apelante merece acolhida
, pois de acordo com o artigo 85, §2o do CPC, a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) a

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
e não havendo, sobre o valor da causa
ou do proveito econômico obtido.

Portanto, os honorários advocatícios no caso, devem ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por RJR Exploração de Madeiras Ltda ME e por Ronaldo José Rosa
e
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Cristiano Marin
para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024